Tribunal: TJMT
Processo: 1083890-34.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083890-34.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON WALTRICK - CPF: 441.940.301-25 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MARIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 537.277.891-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1083890-34.2025.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: JOELSON WALTRICK e MARIZETE RODRIGUES DA SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR MILITAR TRANSFERIDA PARA A INATIVIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de verbas decorrentes da conversão em pecúnia de férias não gozadas por ocasião da transferência da recorrente para a inatividade. A recorrente sustenta que protocolou requerimento administrativo em 07.12.2023, antes do transcurso do prazo quinquenal contado da transferência para a inatividade, ocorrida em 19.08.2019, o que teria suspendido a prescrição nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requerimento administrativo protocolado pela recorrente em 07.12.2023 é apto a suspender o curso do prazo prescricional quinquenal e, por consequência, impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança ajuizada em 25.08.2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas passivas da Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O prazo prescricional da pretensão de conversão em pecúnia de férias não gozadas por militar transferida para a inatividade tem início na data da passagem para a reserva remunerada, momento em que o direito ao recebimento das verbas se torna exigível.

O art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 suspende a prescrição durante a demora imputável à repartição pública no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida, quando o interessado formula requerimento administrativo e aguarda a manifestação da Administração.

O requerimento administrativo protocolado em 07.12.2023 foi apresentado antes do término do prazo quinquenal iniciado em 19.08.2019, pois, entre essas datas, transcorreram aproximadamente quatro anos, três meses e dezoito dias.

A sentença recorrida desconsiderou documento relevante juntado com a petição inicial, consistente no protocolo administrativo n. PMPRO202311305, cuja apreciação era essencial ao correto exame da prescrição.

A suspensão prevista no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 não exige a comprovação do encerramento formal do processo administrativo, bastando a demonstração de requerimento administrativo tempestivo formulado antes do término do prazo prescricional.

O Estado não pode se beneficiar de eventual inércia administrativa para sustentar a ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo prescricional, sobretudo quando o sistema SIGADOC da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso registra a existência e a tramitação do requerimento.

A análise do mérito da pretensão de recebimento em pecúnia das férias proporcionais não gozadas e do terço constitucional deve ser realizada pelo juízo de origem, pois a sentença limitou-se a reconhecer a prescrição, e o exame imediato do pedido principal implicaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O requerimento administrativo tempestivo formulado antes do término do prazo quinquenal suspende a prescrição da pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932. 2. A suspensão do prazo prescricional não depende da comprovação do encerramento formal do processo administrativo quando demonstrados o protocolo tempestivo e a tramitação do requerimento perante a Administração. 3. Afastada a prescrição reconhecida em sentença que não apreciou o mérito, os autos devem retornar à origem para regular processamento e julgamento do pedido principal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 1º, III; Decreto n. 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei Complementar n. 555/2014, art. 89, §§ 1º, 5º e 6º; Lei n. 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o termo inicial do prazo prescricional na data da transferência do militar para a inatividade; jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas e respectivo terço constitucional.

Relatório.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do direito de ação quanto à pretensão de cobrança, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo protocolado em 07 de dezembro de 2023, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/32, e que, entre a data da transferência para a inatividade (19 de agosto de 2019) e a data do protocolo administrativo (07 de dezembro de 2023), não havia transcorrido o prazo quinquenal. Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar o documento que comprova o requerimento administrativo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a mera existência de protocolo administrativo não seria suficiente para afastar a prescrição, por ausência de demonstração precisa do período de suspensão e do trâmite administrativo integral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central consiste em definir se o requerimento administrativo protocolado pela recorrente em 07 de dezembro de 2023 foi apto a suspender o curso do prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A resposta é afirmativa.

O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso de conversão em pecúnia de férias não gozadas por ocasião da transferência para a inatividade, o prazo prescricional tem início na data em que o militar passa para a reserva remunerada, pois é nesse momento que o direito ao recebimento das verbas se torna exigível. Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme, inclusive, consignado na própria sentença recorrida.

Ocorre que o mesmo Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 4º, dispõe expressamente que a prescrição não corre durante a demora que, no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida, for imputável à repartição pública. Trata-se de hipótese de suspensão do prazo prescricional, aplicável quando o interessado formula requerimento administrativo e aguarda a manifestação da Administração. A razão da norma é evidente: não se pode penalizar o cidadão que, antes de recorrer ao Poder Judiciário, buscou solucionar a questão pela via administrativa.

No caso, os fatos demonstram de forma clara a ocorrência da suspensão. A recorrente foi transferida para a inatividade em 19 de agosto de 2019. Em 07 de dezembro de 2023, antes, portanto, de completado o quinquênio prescricional, protocolou requerimento administrativo junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o n. PMPRO202311305, pleiteando o pagamento das verbas rescisórias não recebidas. O documento comprobatório do protocolo foi juntado com a petição inicial e consta regularmente dos autos. A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada em 25 de agosto de 2025.

A contagem é objetiva. Entre 19 de agosto de 2019 e 07 de dezembro de 2023, transcorreram aproximadamente quatro anos, três meses e dezoito dias. Assim, quando protocolado o requerimento administrativo, o prazo prescricional quinquenal ainda não havia se completado. A partir desse protocolo, o prazo ficou suspenso enquanto a Administração analisava o pedido. Considerada essa suspensão, a ação ajuizada em 25 de agosto de 2025 mostra-se tempestiva.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição, desconsiderou documento relevante que já se encontrava juntado aos autos desde a petição inicial. Não se trata de exigir que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas de reconhecer a necessidade de apreciação de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia. O requerimento administrativo não constitui mera alegação argumentativa, mas fato documentado, cuja desconsideração comprometeu a correção da decisão.

Também não merece acolhimento o argumento do Estado de Mato Grosso, deduzido em contrarrazões, no sentido de que a recorrente não teria demonstrado o período exato de suspensão, a íntegra do trâmite administrativo ou eventual decisão administrativa. O art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 não condiciona o reconhecimento da suspensão à comprovação do encerramento formal do processo administrativo. Basta a demonstração de que houve requerimento administrativo tempestivo, formulado antes do término do prazo prescricional. No caso, essa comprovação foi realizada de modo claro e inequívoco. Exigir requisito adicional equivaleria a criar obstáculo não previsto em lei, em afronta aos princípios da boa-fé e do acesso à justiça.

Ademais, o próprio sistema SIGADOC da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso registra o andamento do processo administrativo, confirmando a existência e a tramitação do requerimento. Não pode o Estado se beneficiar de eventual inércia administrativa para, posteriormente, sustentar a ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo prescricional.

Desse modo, reconhecida a suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo protocolado em 07 de dezembro de 2023, conclui-se que a prescrição não se consumou. A sentença, ao reconhecê-la de ofício, incorreu em equívoco que deve ser corrigido por esta Turma Recursal.

Quanto ao mérito da pretensão, o direito ao recebimento em pecúnia das férias proporcionais não gozadas e do respectivo terço constitucional, por ocasião da transferência para a inatividade, encontra previsão no art. 89, §§ 1º, 5º e 6º, da Lei Complementar n. 555/2014, além de respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, como a sentença não apreciou o mérito em relação à recorrente, limitando-se a reconhecer a prescrição, a análise do pedido principal deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, impõe-se o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, a fim de que o mérito da pretensão deduzida por Marizete Rodrigues da Silva seja devidamente apreciado.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026